Tribunal: TJSP
Processo: 2244631-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Decisão que deixou de acolher alegação de prescrição ao argumento de que se havia de aguardar a juntada do laudo pericial. Cabimento. Contagem do prazo prescricional que se inicia com a ciência inequívoca do autor sobre o caráter permanente da invalidez. Particularidade não verificada na espécie, eis que não se cuidando de invalidez

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Decisão que deixou de acolher alegação de prescrição ao argumento de que se havia de aguardar a juntada do laudo pericial. Cabimento. Contagem do prazo prescricional que se inicia com a ciência inequívoca do autor sobre o caráter permanente da invalidez. Particularidade não verificada na espécie, eis que não se cuidando de invalidez permanente notória, aquela constatação depende de laudo médico. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244631-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravado HERIDAN PEREIRA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244631-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2244631-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A.
AGRAVADO
Heridan Pereira de Medeiros
COMARCA
Cubatão 1a Vara Cível
VOTO No 38.621
EMENTA
DPVAT. Ação de cobrança de
indenização por invalidez permanente. Decisão que deixou de acolher
alegação de prescrição ao argumento de que se havia de aguardar a
juntada do laudo pericial. Cabimento. Contagem do prazo prescricional
que se inicia com a ciência inequívoca do autor sobre o caráter
permanente da invalidez. Particularidade não verificada na espécie, eis
que não se cuidando de invalidez permanente notória, aquela
constatação depende de laudo médico. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança de indenização prometida por
seguro obrigatório de veículos automotores, deixou de acolher alegação de
prescrição ao argumento de que se havia de aguardar a juntada do laudo
pericial.
A seguradora insiste em que o direito do autor
está prescrito, já que ele ajuizou a ação mais de três anos depois do
acidente e da suspensão do prazo prescricional pelo indeferimento do
pedido administrativo.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244631-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
se
apresenta
manifestamente
improcedente e, por isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem
necessidade de se colher resposta da parte contrária.
O agravado aqui pleiteava o pagamento de
indenização por invalidez permanente.
No caso dos autos o prazo prescricional aplicável
era o indicado no art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, ponto sobre o
qual já nem cabe discussão ante o teor da Súmula STJ no 405:
"A ação de cobrança do seguro obrigatório
(DPVAT) prescreve em três anos."
Pois segundo o entendimento geral no tocante
àquela sorte de indenização, que é prevista no artigo 3o da Lei 6.194/74, o
curso da prescrição só se inicia no momento em que o acidentado toma
ciência da incapacidade permanente que o acomete.
Aliás, assim é nos seguros em geral, como indica
a Súmula STJ no 278.
Certo, ainda, que sob o regime da Lei dos
Recursos Repetitivos a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal
fixou esse entendimento:
“1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca
do caráter permanente da invalidez.”
“1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente
notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado
na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico”. (REsp. e Embargos Declaratórios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244631-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1.388.030-MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
No caso concreto o autor aforou ação sob a
assertiva de que em 20 de setembro de 2015 sofreu acidente de trânsito
que resultou em fratura exposta de osso em sua perna direita e que a partir
de então ele veio a passar por tratamento e acompanhamento médico,
situação que ocorreu até a propositura da ação.
Na peça de defesa a ré informou que negou o
pagamento da indenização ante a ausência de invalidez de caráter
permanente.
Ora, não se cuidando de invalidez permanente
notória, na linha do entendimento da Corte incumbida de ditar a inteligência
da lei federal a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade
só se dá com o laudo médico que assim tenha reconhecido.
Logo, com razão o Juiz deixou de acolher
alegação de prescrição ao argumento de que se havia de aguardar a
juntada do laudo pericial, à vista do qual se poderia aferir se antes do exame
o autor já sabia estar permanentemente inválido ou se só mesmo diante da
perícia ele veio a saber ser essa a sua situação.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar
a decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator